Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736086-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCAS ANTONIO SOARES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões da 20a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de LUCAS ANTONIO SOARES DA COSTA. Relata que a decisão de ID 246181626 indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG e que a decisão de ID 244771900 cancelou a penhora salarial do executado e indeferiu a pesquisa SNIPER e o registro da indisponibilidade de bens via CNIB. Em suas razões (ID 75561698), sustenta que: 1) busca o recebimento da dívida inadimplida no valor de R$ 341.929,35; 2) o executado exerce cargo de natureza especial junto à Câmara dos Deputados; 3) a manutenção da penhora não traz prejuízos às partes, atende ao princípio da razoabilidade e preservação da subsistência digna do executado; 4) a penhora de parte dos rendimentos líquidos do agravado se revela a última alternativa para saldar o débito; 5) a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o credor possa localizar possíveis relações empresarias do executado com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora; 6) a indisponibilidade via CNIB permite que o devedor seja impedido de dilapidar seu patrimônio e dá maior eficácia e efetividade às decisões judiciais; 7) o acesso de informações mantidas pela SUSEP e CNSEG só é possível ao Judiciário. Requer o efeito suspensivo para que seja mantida a manutenção da penhora salarial. No mérito, a confirmação da liminar e a reforma das decisões para deferir a pesquisa via SNIPER, a indisponibilidade via CNIB e a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Preparo recolhido (ID 75846658). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. Na hipótese, o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o cancelamento da penhora salarial. Assim, a tutela de urgência pretendida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator